Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JOEL NERY BUENO - CPF: 021.677.601-59 (AGRAVANTE), EVANS NUNES BUENO - CPF: 551.525.621-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000835-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEL NERY BUENO, EVANS NUNES BUENO

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DO CDC –ADMINISTRACÃO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA – IDOSO – CONTRATO COLETIVO - EXCESSO NÃO CONSTATADO – LIVRE PACTUAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos contratos coletivos de plano de saúde, a cláusula que determina o reajuste na mensalidade por mudança de faixa etária deve indicar os critérios a serem utilizados.

A ANS
não estabelece limite para o percentual a ser fixado, que é livremente negociado pelas partes.

Se
em fase de cognição sumária
o aumento
aplicado não se mostra ilegal, é necessária a dilação probatória para melhor esclarecer a matéria.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000835-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEL NERY BUENO, EVANS NUNES BUENO

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000835-56.2021.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional Contratual c/c Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam que a agravada se abstivesse de aplicar o reajuste de 66%, bem como autorização para o depósito referente às prestações que entendem devidas e o acesso a todos os serviços médicos contratados.

Alegam que são idosos e que constataram no histórico de pagamentos do plano de saúde o aumento indevido e ilegal de mensalidade fundado em mudança de faixa etária.

Aduzem que, somada ao percentual anual autorizado pela ANS, a avença fica inviável, e em seguida descrevem como ocorreu a fixação do novo valor.

Efeito suspensivo indeferido (id 73902958).

Sem contraminuta (id. 73290635).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000835-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEL NERY BUENO, EVANS NUNES BUENO

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ajuizaram a Ação sob o argumento de serem idosos e de que a mensalidade do plano de saúde sofreu dois reajustes abusivos, sendo o primeiro em 2001, de 66%, quando tinham 57 e 54 anos respectivamente. Aduzem que o contrato não estipula o aumento para essa faixa etária específica.

A tutela de urgência foi indeferida.

Nestes autos, trata-se de avença
administrada por entidade de autogestão (Associação dos Servidores da SANEMAT), de modo que não incide o CDC, por força da Súmula n. 608 do STJ.

Importante destacar que são previstos dois reajustes distintos - um deles é o
anual de preços (aniversário do contrato)
e o outro consiste na variação da prestação conforme a
mudança de idade do segurado
.

No caso concreto, ficou expressamente convencionado que, havendo
“mudança de faixa etária do cliente inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas automaticamente, conforme percentuais estabelecidos na Tabela abaixo”.

Na tabela de atualização do percentual por esse motivo específico estão contemplados apenas
33,00% para 40 a 49 anos
e
73,21% para 70 anos acima
,

relativamente à acomodação em enfermaria.

A antecipação dos efeitos da tutela exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC /2015).

A hipótese da lide é de plano de saúde coletivo, o que permite a livre definição dos reajustes por mudança de faixa etária, com observância à norma vigente no momento da negociação, bem como a aferição de eventual abuso.

Nessa modalidade, os aumentos não são fixados pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha a variação de preços; devem ser acordados entre as partes e devidamente comunicados à ANS.

Confira-se:

“ (...) 2. Não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em percentual superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual ou familiar, pois a agência reguladora não define teto para os planos coletivos. Em se tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser comunicado à ANS
. (AResp 524927 RS 2014/0132189-0, 2014)

Assim, em consonância com
a jurisprudência do STJ, a cláusula que determina o acréscimo pelo critério da idade não é, por si só, exorbitante
. Contudo, o percentual não pode ser excessivo, mas sim adequado e razoável, em harmonia com as particularidades do caso.

Logo, cumpre ao Judiciário verificar eventual argumento de abuso devido à ausência de previsão contratual sobre desproporcionalidade nos valores que impossibilite a permanência do idoso no plano de saúde.

Os agravantes alegam que em dezembro de 2001 e em janeiro de 2002 a mensalidade sofreu acréscimo de 66%, ocasião em que estavam com 57 e 54 anos, respectivamente.

A providência essencial a ser tomada aqui é o impedimento da cobrança em excesso e não da incidência do reajuste. Isso para evitar que se dificulte o obstaculize o acesso ou a permanência no plano por razões etárias.

Todavia, não ficou demonstrada a plausibilidade do direito arguido, uma vez que, em tese, é válida a cláusula contratual nesses termos, consoante atual entendimento do STJ (REsp 1.568.244/RJ).

E mais, em vista da idade dos agravantes na época, o aumento seria, na verdade, o anual. Dessa forma, é necessária a dilação probatória para esclarecer a matéria.

Além disso,
se a agravada sucumbir em última instância, os agravantes poderão cobrar judicialmente a importância paga a maior, e deve-se levar em conta também o significativo transcurso de tempo, já que o valor foi reajustado em 2001.

Assim, a manutenção do
decisum
não trará prejuízo algum, portanto é medida que se impõe, até que a instrução probatória permita que o direito reclamado pelos litigantes seja avaliado com maior grau de certeza e convicção.

Dessa maneira, em cognição sumária não se verifica a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência,
e por isso a decisão agravada deve ser mantida

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CONTRATO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil. 3. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, uma vez que, em tese, é válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde pelo reenquadramento etário, nos termos do atual posicionamento jurídico adotado pelo STJ no REsp 1.568.244/RJ. 4. Ademais, em tese, nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela agencia reguladora, mas apenas a obrigação de a operadora de saúde informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. 5. Assim, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos previstos para o deferimento da tutela de urgência no caso, não merecendo reforma a decisão agravada. Negado provimento ao agravo de instrumento
(Agravo de Instrumento Nº 70078300746, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REGULAMENTADO. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA . ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA . REAJUSTES DE ACORDO COM A CONSU Nº 06/1998 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.

Trata-se de ação revisional através da qual a parte autora postula o cancelamento do reajuste da mensalidade do plano de saúde em função da faixa etária, julgada improcedente na origem. Os contratos de seguro e de planos de assistência à saúde devem se submeter às disposições do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que tratam sobre relações de consumo, nos termos do artigo 3º, §2º, da legislação consumerista, bem como em face do disposto na Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. A Lei Federal nº. 9.656/98, especialmente em seu artigo 35-E, §2º, dispõe que os reajustes dos valores das mensalidades dos planos de saúdedeverão ser realizados de acordo com as normas da ANS. Contudo, quanto aos contratos coletivos não há qualquer vinculação aos percentuais fixados pela ANS, pelo contrário, a própria agência reguladora estabelece que os reajustes das contraprestações estabelecidas nestes contratos podem ser livremente pactuados entre a operadora e a contratante. Segundo entendimento firmado no STJ, através do julgamento do RESp n. 1.280.211/SP, nos contratos de plano de saúde coletivos o reajuste de mensalidade por mudança de faixaetária de segurado idoso, não pode, por si só, ser considerado ilegal ou abusivo, devendo ser avaliado se houve previsão contratual de alteração, foram aplicados percentuais razoáveis, que não visem, ao final, a impossibilitar a permanência da filiação, se houve observância do princípio da boa-fé objetiva, bem como se foram preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei n. 9.656/1998. O contrato guarda natureza de plano coletivo, firmado em dezembro de 1999, conforme documento colacionado às fls. 55/71, de modo que a legislação aplicável ao caso em comento é a Resolução Normativa 06/98. No caso em comento verifica-se que os reajustes decorrentes da alteração da faixa etária sobre a mensalidade do plano de saúde da parte autora ao completar 70 anos, discriminados na Tabela Contratual de fls. 64, o índice de variação acumulada entre a primeira e a última faixa etária corresponde a 5,99, ou seja, é inferior a 6, conforme estabelece a CONSU 06/98. Assim, reconheço como legítimo o percentual de reajuste estipulado para a parte autora, considerando que o referido percentual corresponde ao reajuste adequado nos termos da Resolução CONSU nº 06/98. Em se tratando de contratos firmados na égide da RN nº. 06/98, que define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, para efeito do disposto no artigo 15 de Lei 9.656/98, as variações das contraprestações pecuniárias em razão da idade do usuário e de seus dependentes, obrigatoriamente, deverão ser estabelecidas nos contratos de planos ou seguros privados a assistência à saúde, observando-se as 07 (sete) faixas etárias, conforme RN 06/98. De outra banda, o caso se ajusta igualmente ao disciplinado no art. 2º da mesma Resolução que expressamente exige, que as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre as faixas etárias, desde que o valor fixado para a última faixa etária, não seja superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, obedecidos os parâmetros definidos no Art. 1° desta Resolução. Majoração legal e não abusiva. APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70078426178, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 13/12/2018)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021